Tribunal: TJDFT
Processo: 0706319-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706319-36.2021.8.07.0001 RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A. RECORRIDO: CPMH - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. 1. A relação existente entre cliente e pessoa jurídica que presta serviços de telefonia não se submete ao CDC quando tais serviços são contratados para utilização como incremento da atividade negocial da pessoa jurídica, hipótese em que esta não se enquadra no conceito de consumidora final. 2. A inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastro de proteção ao crédito atinge a sua honra objetiva, havendo danos morais in re ipsa, mantidos em R$ 15.000,00. 3. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, invoca dissenso pretoriano quanto à necessidade de se comprovar o dano à honra objetiva para que uma pessoa jurídica possa fazer jus à indenização por danos morais. Aduz que o dano à honra objetiva da pessoa jurídica não pode ser presumido e colaciona julgado do STJ como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Felipe Esbroglio de Barros Lima (OAB/RS 80.851). Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Fabrício Guimarães Machado, OAB/GO 29.247, e Jeane Portugal de Faria Machado, OAB/GO 37.824. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial reúne condições de prosseguir, nada obstante a falta de indicação dos artigos de lei federal, pois, “o entendimento jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido da mitigação dos requisitos formais de admissibilidade do recurso especial pela alínea 'c' do permissivo constitucional, na hipótese de divergência jurisprudencial notória.” (AgInt no AREsp 1494879/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 31/8/2021). Portanto, o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico, e determino que as publicações da recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados dos advogados Fabrício Guimarães Machado, OAB/GO 29.247, e Jeane Portugal de Faria Machado, OAB/GO 37.824. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009